Tribunal: TJDFT
Processo: 0722534-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722534-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO, VILMA PEREIRA DE ARAUJO, JOAO MARCELO ARAUJO QUIRINO, SO RISO CLINICA DENTARIA LTDA - EPP, JANAIRA PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: GERMANO ALVES DE MELO D E S P A C H O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou documento (ID 61203216), assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 15 de julho de 2024 16:57:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador